Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS.
1. O direito de anular o negócio jurídico contaminado pelo dolo decai em quatro anos do negócio jurídico, conforme dispõe o inciso II do artigo 178 do Código Civil.
2. Transcorrido o prazo, o pronunciamento da decadência é medida que se impõe, sobretudo quando ausente qualquer prova de que houve ciência posterior à data da celebração do negócio jurídico.
3. Arbitrados os honorários advocatícios nos moldes determinados pelo legislador, inviável sua alteração.
4. Recurso não provido.